Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. TECNICAMENTE PRIMÁRIO. RECURSO DA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastada o aumento fundamentado em apenas um dos elementos.

2. Se, na espécie, apesar de, notoriamente, tratar-se de substância de alto grau de lesividade (cocaína), a quantidade de droga apreendida, embora considerável (27,30 gramas), não se mostra suficiente para motivar o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do artigo 42 da Lei n. 1.343/06, ela deve ser afastada.

3. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime de tráfico de drogas, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional.

4. Sendo as ações do acusado(a) objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido para afastar a causa de diminuição da pena, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

5. Recurso conhecido e provido.